Tribunal: TJDFT
Processo: 0743796-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743796-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 213762844 dos autos originários) que, em cumprimento de sentença coletivo, oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, ajuizado por MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS, referente ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, acolheu o pedido de cancelamento da expedição de precatório, e determinou a expedição de RPV, em razão do valor da condenação não extrapolar o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. A decisão foi exarada nos seguintes termos: O exequente por meio do ID 211747270 pleiteia o cancelamento do precatório expedido em ID 169498008 e posterior expedição de RPV, uma vez que o valor principal devido não excede 20 (vinte) salários-mínimos. Pois bem. Considerando os argumentos expendidos, especialmente quanto a jurisprudência firmada pelo c. STF de que as decisões por ele promanadas que declaram a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei têm efeito a partir da publicação da ata de julgamento e considerando que no bojo do RE 1.491.414 fora declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, defiro o pedido de ID 211747270. No mais, o exequente apresentou o cálculo atualizado do débito conforme o acórdão, tendo o executado, após intimado, permanecido silente, conforme certificado em ID 213563973. Assim, oficie-se à COORPRE solicitando o cancelamento do Precatório de ID 169498008. Após, expeçam-se as RPVs dos débitos principal e remanescente dos honorários e intime-se o DF para efetuar o pagamento, no prazo de 2 meses, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Com o pagamento, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Nas respectivas razões (ID 65125041), em síntese, defende que: (a) há embargos de declaração pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, quanto ao acórdão que reconheceu a constitucionalidade da norma distrital pela qual o teto monetário para expedição de RPV é de 20 (vinte) salários-mínimos; (b) a coisa julgada não poderia ser alterada a não ser pela via da ação rescisória, o que não é o caso dos autos; (c) a chancela do pedido dos agravados viola a segurança jurídica; (d) estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dispensado o recolhimento de preparo, ante isenção legal em favor do ente público. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em que pese qualquer argumentação do agravante nesse sentido. No caso, ausente a probabilidade do direito porque em recente decisão do STF foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, de encontro à argumentação do agravante. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, não se constata em juízo sumário a sua presença, pois o direito em favor dos agravados está de acordo com a decisão do Plenário do STF, que de forma unânime se posicionou pela validade da lei impugnada pelo ente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a higidez da decisão combatida. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.